Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706234-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT GESTAO BSB S/A, KREDIT BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A, KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DELVANDRO MOREIRA COUTRIN, LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência da Ação – Recurso Prejudicado Conforme se observa dos autos de origem, a parte agravante manifestou pela desistência da ação, tendo o Juízo de origem proferido Sentença extintiva sem resolução do mérito. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator